Tribunal: TJBA
Processo: 8007461-97.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007461-97.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JARDEL SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DEFERIMENTO DO PEDIDO SEM A PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 120, § 3º, DO CPP. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a restituição de equipamentos de som automotivo apreendidos em contexto de crimes de trânsito e ambiental, sem a prévia manifestação do órgão ministerial. A magistrada
a quo
inicialmente não recebeu o apelo por intempestividade, mas após interposição de Recurso em Sentido Estrito, reconsiderou a decisão e ordenou o processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que defere a restituição de bens apreendidos sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula, por violação ao art. 120, § 3º, do CPP, e se a intimação posterior da reconsideração da admissibilidade recursal supriria tal vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oitiva do Ministério Público antes da decisão sobre restituição de bens apreendidos é norma cogente prevista no art. 120, § 3º, do CPP, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato decisório.

A intimação do
Parquet
acerca da decisão que reconsiderou a intempestividade do apelo (juízo de retratação no RESE) não supre a necessidade de sua manifestação prévia no incidente de restituição, pois possuem finalidades processuais distintas.

A ausência de contraditório prévio impede que o Ministério Público demonstre o interesse dos bens para o processo ou sua sujeição a perdimento, caracterizando prejuízo que justifica a anulação do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

É nula a decisão judicial que defere a restituição de bens apreendidos sem a prévia oitiva do Ministério Público, por violação expressa ao rito estabelecido no art. 120, § 3º, do Código de Processo Penal.

A intimação posterior do Ministério Público acerca do processamento do recurso de apelação não convalida a nulidade decorrente da falta de sua manifestação prévia no incidente de restituição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 120, § 3º; CPP, art. 589, parágrafo único.

J
urisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal nº 0365127-07.2017.8.13.0702, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 11.09.2025; TJ-MG, APR 1.0056.10.015716-5/001, Rel. Des. Duarte de Paula, j. 04.10.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007461-97.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JARDEL SILVA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.